Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança em face de suposto ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal que teria negado pedido de expedição de alvará de construção. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Ressalte-se que não existe, nos autos, qualquer ato emitido pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva da autoridade impetrada bem como ausência de interesse de agir e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto à impetrante manifestar-se acerca das condições da ação, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004